Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TESE NÃO SUSCITADA NO APELO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Notadamente, os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. O voto condutor do aresto enfrentou de forma clara as questões deduzidas no apelo, as quais se limitaram ao art. 6o da Lei 7.713/88, não sendo dedicada linha aos dispositivos legais declinados nos embargos de declaração.
3. Resta evidenciada a natureza protelatória do recurso, ao apontar vício inexistente no julgado, o que leva à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso desprovido.